Tribunal: TJSP
Processo: 0013996-72.2016.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Incapacidade total e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão

Ementa:
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Incapacidade total e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados em sede de execução, nos termos do Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.